Tribunal: TJMT
Processo: 1027414-90.2025.8.11.0003
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027414-90.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELIO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 571.408.201-04 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (APELANTE), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA. PLANO DE TELEFONIA.
PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO.
COBRANÇAS APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. TEMA 929 DO STJ.

DANO MORAL
AFASTADO.
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO, COBRANÇA VEXATÓRIA OU LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE.

TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO NÃO APLICÁVEL DE FORMA AUTOMÁTICA.

ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível contra sentença que

declarou rescindido contrato de telefonia móvel, reconheceu a inexistência dos débitos posteriores, condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se: (i)
preliminar de
dialeticidade recursal; (
ii
) regularidade das cobranças; (
iii
) restituição em dobro; e (
iv
) dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso atende ao princípio da dialeticidade, quando a parte expõe suas razões recursais, demonstrando seu inconformismo e interesse na reforma da sentença.

4.
A relação entre usuário e operadora de telefonia é de consumo, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
Comprovados a contratação do plano, a vinculação da linha e os descontos sucessivos após o pedido de cancelamento, cabia à operadora demonstrar a regularidade das cobranças, ônus do qual não se desincumbiu.

6.
Alegações de cancelamento pretérito, inexistência de protocolo válido e atendimento eletrônico automatizado, sem histórico integral, relatório técnico auditável ou prova externa idônea, não afastam a verossimilhança da narrativa do consumidor.

7.
Telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de elementos externos de confirmação, são insuficientes para comprovar a validade dos débitos impugnados.

8.
Reconhecida a cobrança indevida e ausente engano justificável, mantém-se a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

9
.
A cobrança indevida não gera, por si só, dano moral indenizável quando ausentes negativação, suspensão de serviço essencial, cobrança vexatória, exposição pública, ameaça concreta ao crédito ou prova de lesão a direito da personalidade.

10
.
A teoria do desvio produtivo não se aplica automaticamente a todo descumprimento contratual, exigindo demonstração de situação excepcional ou perda anormal de tempo útil, não verificada no caso.

1
1
.
A exclusão do dano moral não altera a sucumbência, pois a ré permanece vencida no núcleo principal da demanda, relativo à falha na prestação do serviço, à inexigibilidade das cobranças e à restituição do indébito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1
2
. Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento:
“1. Em relação de consumo, cabe à operadora de telefonia demonstrar, por prova idônea, a regularidade de cobranças realizadas após pedido de cancelamento. 2. Telas sistêmicas unilaterais, sem elementos externos de confirmação, não comprovam a validade da cobrança impugnada. 3. A cobrança indevida autoriza a restituição em dobro quando inexistente engano justificável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ. 4. A mera cobrança indevida, desacompanhada de lesão concreta a direito da personalidade, não configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, II; CDC,
arts
. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC; STJ, Tema 929,
EREsp
1.413.542/RS; TJMT, N.U 1031086-09.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27/05/2026, DJE 02/06/2026; TJMT, N.U 1001856-65.2025.8.11.0020, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2026, DJE 22/04/2026; TJMT, N.U 1006594-41.2025.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 22/04/2026, DJE 28/04/2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TIM S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação declaratória e condenatória ajuizada por Hélio Cavalcante de Oliveira.

O autor alegou ter contratado plano de telefonia móvel denominado “TIM Controle Light Plus”, vinculado à linha nº (66) 99605-3420, com pagamento mensal por débito automático. Sustentou que, em dezembro de 2024, solicitou o cancelamento do serviço, sob protocolo nº 2024.081.091769, mas a requerida continuou efetuando descontos em sua conta bancária. Afirmou, ainda, ter reiterado o pedido em 13/08/2025, sob protocolo nº 2025.5936.75922, sem solução administrativa.

A sentença julgou procedentes os pedidos, confirmou a tutela de urgência, declarou a rescisão contratual retroativa a dezembro de 2024 e a inexistência dos débitos posteriores, condenando a ré à restituição em dobro dos valores descontados a partir de janeiro de 2025, no montante inicial de R$ 869,18, acrescido de eventuais parcelas debitadas no curso do processo, além de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A requerida também foi condenada ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A apelante sustenta, em síntese, inexistência de falha na prestação do serviço. Afirma que a linha estaria vinculada a plano cancelado em 25/04/2023, que o protocolo indicado pelo autor não pertence à sua titularidade e que o atendimento posterior corresponderia apenas a atendimento via URA. Alega, ainda, migração para modalidade pré-paga em 16/08/2025, com emissão da última fatura em setembro de 2025.

Defende a regularidade da conduta, a inexistência de ato ilícito, dano moral e nexo causal, bem como a inaplicabilidade da teoria do desvio produtivo. Subsidiariamente, requer a redução da indenização.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, requer o não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – DIALETICIDADE

O apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelação não impugna especificamente os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC exige que o recurso contenha as razões de fato e de direito que embasam a irresignação, requisito que, no caso, foi devidamente observado, uma vez que o apelante apresentou fundamentos claros que demonstram seu interesse na reforma da decisão recorrida.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
825.367/SC.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

VOTO
– MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à regularidade das cobranças realizadas após o alegado pedido de cancelamento do plano de telefonia e à configuração dos danos material e moral.

A relação jurídica é de consumo, incidindo o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

No caso, o autor comprovou a contratação do plano, a vinculação da linha indicada e a existência de descontos sucessivos em sua conta bancária após o alegado pedido de cancelamento.

Diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do consumidor, cabia à fornecedora, que detém os registros de atendimento, histórico de faturamento e dados sistêmicos da linha, demonstrar a regularidade das cobranças, a inexistência de pedido válido de cancelamento ou a efetiva autorização do consumidor para manutenção dos débitos.

A ré, contudo, não se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus.

A alegação de que o plano teria sido cancelado em 25/04/2023 não esclarece a origem e a regularidade dos débitos realizados em 2025. Ao contrário, se o plano estava cancelado desde 2023, incumbia à operadora demonstrar, de forma clara, qual serviço justificaria as cobranças posteriores.

Também não bastam as alegações de que o protocolo de dezembro de 2024 não pertenceria ao autor e de que o atendimento de agosto de 2025 teria ocorrido apenas via atendimento eletrônico automatizado, pois tais afirmações não vieram acompanhadas de histórico integral de atendimento, relatório técnico auditável ou outro elemento idôneo capaz de infirmar a narrativa do consumidor.

As telas sistêmicas juntadas pela operadora, embora admissíveis como meio de prova, possuem caráter unilateral e, desacompanhadas de elementos externos de confirmação, não são suficientes para comprovar a regularidade das cobranças impugnadas.

“[...] Telas sistêmicas produzidas unilateralmente não constituem prova suficiente da contratação válida do serviço, diante da ausência de contrato assinado, gravação telefônica ou outro meio idôneo de manifestação de vontade do consumidor. [...] (N.U 1031086-09.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026,
Publicado
no DJE 02/06/2026).”

A alegada migração para plano pré-pago em agosto de 2025 igualmente não afasta a falha, pois a controvérsia envolve cobranças posteriores ao pedido de cancelamento anterior, sem prova de nova contratação válida, autorização para débito automático ou efetiva anuência do consumidor.

Assim, demonstrada a cobrança indevida e ausente prova de engano justificável, deve ser mantida a condenação à restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 929.

A devolução deve abranger o valor de R$ 869,18, correspondente ao dobro da quantia inicialmente indicada, sem prejuízo de eventuais parcelas debitadas no curso do processo até a efetiva cessação das cobranças, conforme determinado na sentença.

“[...] A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo (dolo ou culpa), conforme tese fixada pelo STJ no Tema 929 (
EREsp
1413542/RS). [...] (N.U 1001856-65.2025.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2026,
Publicado
no DJE 22/04/2026).”

Por outro lado, quanto à condenação por dano moral
, a
cobrança indevida, embora configure falha na prestação do serviço e gere o dever de restituição, não implica automaticamente reparação extrapatrimonial. Para a configuração do dano moral, é necessário que a situação ultrapasse o mero inadimplemento contratual ou dissabor decorrente da relação de consumo, com demonstração de efetiva lesão a direito da personalidade.

No caso, não houve inscrição indevida em cadastro restritivo, suspensão de serviço essencial, cobrança vexatória, exposição pública, ameaça concreta ao crédito ou prova de comprometimento substancial da subsistência do consumidor.

Os descontos, embora indevidos e reiterados, foram de reduzida expressão econômica e encontram adequada recomposição na esfera patrimonial pela restituição em dobro.

“[...] A mera cobrança indevida não configura automaticamente dano moral, sendo necessária a demonstração de lesão os direitos da personalidade, o que não se verificou nos autos. [...] (N.U 1006594-41.2025.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2026,
Publicado
no DJE 28/04/2026).”

Também não se verifica situação excepcional apta a justificar a aplicação autônoma da teoria do desvio produtivo do consumidor. A realização de contatos administrativos e o posterior ajuizamento da demanda, por si sós, não bastam para caracterizar dano moral indenizável, sob pena de converter todo descumprimento contratual em dano extrapatrimonial presumido.

Desse modo, a sentença deve ser reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

Quanto aos ônus sucumbenciais, embora afastada a condenação por danos morais, a ré permanece vencida no núcleo principal da controvérsia, relativo à falha na prestação do serviço, à inexigibilidade das cobranças e à restituição do indébito. Assim, mantenho sua condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos fixados na sentença
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por TIM S.A., apenas para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026